Tribunal: STF
Processo: ARE 1576777
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA DECLARAR A NULIDADE DA REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE, COM A CONDENAÇÃO DA DEMANDADA À RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUPRIMIDAS. REDUÇÃO DECORRENTE DE SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA DO INSTITUTO DA PARIDADE. SEGURADO INSTITUIDOR FALECIDO EM 07/08/2008, APÓS A VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005 NÃO PREENCHIDOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, EM RAZÃO DO DECURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DESDE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA PENSÃO POR MORTE. DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVISAR OS PRÓPRIOS ATOS QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS. EXEGESE DOS ENUNCIADOS SUMULARES 346 E 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRAZO DECADENCIAL DE5 (CINCO) ANOS, RESSALVADA A COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO. INTELECÇÃO DOS ARTS. 53 E 54 DA LEI Nº 9.784/1999. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO NO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DO TEMA 445, PELA INCIDÊNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS PARA QUE O TRIBUNAL DE CONTAS PROCEDA AO JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA, CONTADOS DA CHEGADA DO PROCESSO AO ÓRGÃO, FINDO O QUAL DEVERÁ O ATO SER REPUTADO COMO IMUTÁVEL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE, INICIANDO-SE COM A HOMOLOGAÇÃO DO ATO CONCESSIVO O PRAZO DECADENCIAL PARA O EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ORIUNDA DO TRIBUNAL DE CONTAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA NO SENTIDO DE QUE, NOS CASOS EM QUE A REVISÃO SE DÁ SEM DETERMINAÇÃO DA CORTE DE CONTAS, O PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS PARA O EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA INICIA-SE NA DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA NO ANO DE 2008. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO PELA ALAGOAS PREVIDÊNCIA NO ANO DE 2020, QUANDO JÁ ULTRAPASSADO O PRAZO DECADENCIAL PARA O EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA APTA A AFASTAR A INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 839 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA APELADA AO ADVOGADO DA APELANTE, DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 85, 881º, 2º, 3º, I, E 11 DO CPC, BEM COMO EM OBSERVÂNCIA À ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ NO RESP 1.573.573/RJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente